Tribunal: STF
Processo: Rcl 39764
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MÃES DE MENORES DE DOZE ANOS. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Danielle Esmerino contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, exarada no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.615, por alegada afronta ao decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641.
    2. A reclamante relata ter sido “presa e autuada em flagrante delito no dia 26/12/2019, na cidade de Jijoca de Jericoacoara/CE, sob a suposta acusação de ter infringido o art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (…) Ato contínuo, a defesa da peticionante, através do impetrante, propôs um Pedido de Liberdade Provisória, argumentando em síntese que não se encontravam presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, requerendo a liberdade provisória sem fiança e alternativamente a prisão domiciliar”. (sic)
    Argumenta que “a peticionante é mãe de 3 (três) crianças menores de idade, uma com 05 (cinco) meses de nascida, uma com 02 (dois) anos de idade e outra com 03 (três) anos de idade, e é a única responsável pelos cuidados e provimento dos filhos e por isso fazia jus ao benefício disposto do art. 318-A do Código Penal e do HC 143641/SP do STF”. (sic)
    Salienta ter interposto “recurso ordinário em habeas corpus (...) no Superior Tribunal de Justiça e, em julgamento, teve seu pedido denegado pelo [Ministro] Rogério Schietti Cruz”.
    Narra que a autoridade coatora “deliberou pelo não cabimento ao caso do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, em razão de se tratar de uma situação excepcionalíssima, sustentando que na residência em que a impetrante vivia com seus filhos era local de tráfico de drogas e foram encontradas consideráveis quantidades de drogas na residência dela, além de manifestos atos preparatórios para o tráfico de drogas”.
    Ressalta que “a peticionante preenche todos os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, e que sua residência não era ponto de venda de drogas, além do fato de que a droga encontrada pelos policiais não estava nem na casa de DANIELE ESMERINO e nem na casa de JOANA DARC, mas sim em um terreno baldio em uma considerável distância das referidas residências, imperioso é a adequação do caso ao HC coletivo n. 143641/SP do STF”.
    Este o teor do requerimento e pedido:
    “(...) a) A DISTRIBUIÇÃO da presente Reclamação Constitucional ao Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Dias Toffoli para o processamento regular do feito nos termos do regimento interno; b) A CONCESSÃO da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar com a devida expedição de alvará de soltura ou salvo conduto em favor da peticionante, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo crime, por força do art. 989, II, do CPC; c) INTIMAR A AUTORIDADE COATORA para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias; (…) e) JULGAMENTO PROCEDENTE da presente reclamação para cassar a decisão exorbitante do Ministro do STJ nos autos do recurso ordinário constitucional ou conceder a liberdade provisória sem fiança ou alternativamente reconhecer o direito da peticionante em ter a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP em RESPEITO a decisão do STF, 2ª Turma. HC 143641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20 fev. 2018 (Info 891), nos termos do art. 992 do CPC; (…) g) REQUER CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR na decisão”. (sic)
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    4. Na espécie vertente, verifica-se ausente qualquer das condições postas na al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República autorizadoras da reclamação neste Supremo Tribunal.
    Observe-se que o ato reclamado é o indeferimento de liminar em recurso ordinário em habeas corpus, determinando aquela autoridade judicial as providências processuais necessárias para o julgamento de mérito do recurso interposto.
    A reclamante alega que o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, teria descumprido o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, desde que asseguradas as condições previstas naquela decisão.
    5. Inicialmente é de se anotar ter a Segunda Turma assentado que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Nem poderia ser diferente porque a aplicação do direito penal exige a identificação de cada situação submetida à apreciação judicial e a condição e contexto de cada quadro fático apresentado.
    Nessa linha, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo não cabimento de reclamação na qual se alegue descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641.
    Assim, por exemplo: Rcl n. 32.763, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019; Rcl n. 32.512, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.2.2019; Rcl n. 32.819-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2018; Rcl n. 32.711, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.12.2018; Rcl n. 32.710, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.12.2018; Rcl n. 32.382, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.116, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.9.2018; Rcl n. 31.408, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2018.
    6. Ainda que fosse possível superar a impropriedade da via eleita pela reclamante – o que, de resto, não se dá – melhor sorte não lhe acudiria na busca de sua pretensão.
    É que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal ressalvou da concessão da ordem os “casos de crimes praticados por elas [gestantes e mães de menores de doze anos] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
    7. No caso em exame, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 11.3.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.615, pelos seguintes fundamentos:
    “(...) Não descuro que a prisão domiciliar, nos casos em que a mulher for mãe de menores de 12 anos ou gestante, é a regra, nos termos do art. 318-A do CPP, constituindo-se a preventiva uma exceção. Conforme entendimento firmado elo STF, no julgamento do HC n. 143.641/SP, além das exceções previstas no art. 318-A, I e II, do CPP, que permitem a constrição cautelar, devem ser consideradas, ainda, algumas situações excepcionais, as quais impõem o exame de modo casuístico. 
    Na hipótese, observo que foram encontradas considerável quantidade de drogas (1.697g de maconha, 99g de cocaína, LSD e outras substâncias entorpecentes) na residência da paciente, acrescido do fato de ela ter sido ‘encontrada em manifestos atos preparatórios para o tráfico de drogas, violando, assim, a ordem pública da comunidade local’ (fl. 90), o que denota, em princípio, a existência de possível comércio naquele local, em franco prejuízo ao desenvolvimento dos filhos menores. 
    Além das informações obtidas pelos policiais de que na casa da paciente teria sido recebida grande quantidade de entorpecente para ser distribuído em Jericoacoara/CE, o Magistrado de origem consignou que a família é envolvida com o tráfico de entorpecentes, informação essa que o impetrante confirma em sua inicial, ao afirmar que todos os avós das crianças estão encarcerados – a sogra da acusada, que foi presa em flagrante com ela, usava tornozeleira eletrônica em razão de outro processo em que foi condenada provisoriamente por tráfico ilícito de entorpecentes – e o pai, que inicialmente foi apontado como o dono da residência, conseguiu fugir no momento da diligência policial e está em local incerto e não sabido. 
    No particular, a jurisprudência desta Corte tem assinalado que o armazenamento e comércio de drogas na própria residência e na presença dos filhos é ‘situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar’ (RHC n. 118.058/PR , Rel. Ministra Laurita Vaz , DJe 19/11/2019). 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, encarecendo o envio dos elementos indispensáveis à análise do alegado na impetração, em especial de notícias atualizadas e pormenorizadas acerca do andamento do processo. 
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal, para manifestação”.
    Esses fundamentos evidenciam a demonstrada de circunstâncias excepcionais, apontadas objetivamente pelo Ministro Relator do recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que impediram a substituição da prisão preventiva da reclamante por domiciliar, não sendo aplicável, portanto, ao caso o precedente mencionado na presente ação. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312, CP); FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CP); FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP); USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP); LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA NÃO RECOMENDADA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque a agravante foi apontada como integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra recursos da saúde pública municipal. A prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que possa constranger pessoas relevantes para a apuração dos fatos. 
    2. A regra prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Na espécie, os graves fatos imputados à agravante não revelam quadro apto a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. (…)
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 153.528-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. INAPLICÁVEL O ENTENDIMENTO FIXADO NO HC 143.641/SP. 
    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 
    2. O entendimento fixado no HC 143.641/SP é inaplicável às mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação  (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora